Tribunal: STF
Processo: AI 83353
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO, PORQUE INTEMPESTIVO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, MESMO
SE NÃO O FOSSE, EXISTIRIA O OBICE REGIMENTAL DO ART-308, VIII, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO, DESTACANDO, POR ÚLTIMO, SUA
INVIABILIDADE EM FACE DA SÚMULA N. 279. RAZOES DO AGRAVO REGIMENTAL
QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO. SEU DESPROVIMENTO.